Tribunal: TJSP
Processo: 2192009-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Indicação de bem imóvel pelos devedores – Recusa da credora – Admissibilidade – Imóvel, ademais, de propriedade de terceiro, embora com autorização – Existência de gravame na matrícula, não obstante declaração de quitação do titular – Indeferimento na origem – Inteligência do disposto no art. 805 e no §2o do art. 829, ambos do Cód. de Proc.

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Indicação de bem imóvel pelos devedores – Recusa da credora – Admissibilidade – Imóvel, ademais, de propriedade de terceiro, embora com autorização – Existência de gravame na matrícula, não obstante declaração de quitação do titular – Indeferimento na origem – Inteligência do disposto no art. 805 e no §2o do art. 829, ambos do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2192009-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são
agravantes AGRÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, LUPÉRCIO PEDRO
FICOTO e OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO, é agravado RP2
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192009-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44834
2
VOTO No: 44834
AGRV.No: 2192009-57.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Jardinópolis - 2a VC
AGTES. : AGRÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, LUPÉRCIO
PEDRO
FICOTO e OLIVEIROS PEREIRA DE MIRANDA FILHO
AGDA. : RP2 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora
Indicação de bem imóvel pelos devedores Recusa da
credora
Admissibilidade
Imóvel, ademais, de
propriedade de terceiro, embora com autorização

Existência de gravame na matrícula, não obstante
declaração de quitação do titular Indeferimento na origem
Inteligência do disposto no art. 805 e no §2o do art. 829,
ambos do Cód. de Proc. Civil
Decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento mantida
Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra r. decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de indeferimento, em autos de execução por
título extrajudicial, de oferecimento de bem imóvel de terceiro à penhora.
Insistem os agravantes que a tanto têm direito uma vez que
deve ser prestigiado o princípio da menor onerosidade da execução, que o § 2o do art.
829 do Cód. de Proc. Civil prevê a possibilidade de indicação de bens pelo
executado, que o bem indicado é o menos gravoso, considerando-se que a co-
executada pessoa jurídica está em recuperação judicial, os co-executados pessoas
naturais respondem como garantidores em outras execuções e houve interposição de
embargos que pode levar ao reconhecimento de nulidade da execução.
O agravado, em resposta, pede o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência dos agravantes, a
decisão ora agravada analisou as razões contidas no agravo de instrumento e, mesmo
em face do §2o do art. 829 do Cód. de Proc. Civil em que se escoraram, fundamentou-
se em que ainda que o bem indicado seja menos gravoso aos agravantes, não há
nenhum elemento nos autos que indique ser o imóvel mais benéfico à agravada,
tanto mais porque requerida por ela penhora dos bens conforme a ordem legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192009-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44834
3
estabelecida no art. 835 do Cód. de Proc. Civil, isto é, dinheiro.
Aludiu, ainda, a precedente do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual “qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se
onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência de uma
dívida não paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser
convertido em uma panaceia, que leve a ima ideia de proteção absoluta do
inadimplente em face de seu credor. Alguma onerosidade é natural ao
procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC destina-se apenas
a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma
alternativa mais viável mostre-se clara”.
Neste caso concreto há, ainda, outro complicador: o imóvel é
de propriedade de terceiros.
Embora esse fato, por si só, não tenha o condão de obstar a
aceitação da indicação, constata-se que está gravado e, embora haja manifestação de
quitação do titular do gravame, não houve registro na matrícula, isto é, do ponto de
vista estritamente formal não se pode garantir esteja livre de ônus.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento tirado contra r. decisão

proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Joice Sofiati Salgado
que, em
execução por título extrajudicial, rejeitou indicação à penhora de bem pelos
executados.
Sustentam os agravantes executados que a tanto tem
direito, uma vez que deve ser prestigiado o princípio da menor onerosidade da
execução, que o § 2o do art. 829 do Cód. de Proc. Civil prevê a possibilidade de
indicação de bens pelo executado, que o bem indicado é o menos gravoso,
considerando-se que a co-executada pessoa jurídica está em recuperação
judicial, os co-executados pessoas naturais respondem como garantidores em
outras execuções e houve interposição de embargos que pode levar ao
reconhecimento de nulidade da execução.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Embora seja faculdade do executado indicar bens à
penhora e pleitear sua substituição, não é menos certo que deve o juiz aceita-los,
“mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e
não trará prejuízo ao exequente” (§ 2o do art. 829 e art. 847 do Cód. de Proc.
Civil), o que não se dá no caso.
Essa igualmente é a disposição do parágrafo único do art.
805 do Cód. de Proc. Civil segundo o qual, alegando o executado ser a penhora
excessivamente gravosa, cabe a ele “indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
No caso, ainda que o bem indicado seja menos gravoso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2192009-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44834
4
agravantes, não há nenhum elemento nos autos que indique ser o imóvel mais
benéfico à agravada, tanto mais porque requerida por ela penhora dos bens
conforme a ordem legal estabelecida no art. 835 do Cód. de Proc. Civil, isto é,
dinheiro.
Anote-se, ademais, que, como já observou o C. Superior
Tribunal de Justiça, “qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se
onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência de uma
dívida nòa paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser
convertido em uma panaceia, que leve a ima ideia de proteção absoluta do
inadimplente em face de seu credor. Alguma onerosidade é natural ao
procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC destina-se apenas
a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma
alternativa mais viável mostre-se clara” (STJ-3a T., REsp 1.417.531, Min. Nancy
Andrighi, j. 10.6.14, DJ 18.6.14 “in” Theotonio Negrão, “Código de processo
civil e legislação processual em vigor”, Saraiva, ed. 50a, nota 2 ao art. 805, p.
754).
Observe-se, ainda, que aquela alegação de eventual
constrição de bens de pessoa em recuperação judicial deverá ser primeiramente
levada ao conhecimento do MM. Juízo de Primeiro Grau, a quem caberá
examinar concretamente a situação e determinar as medidas cabíveis.
Por fim, tem-se que eventual efeito decorrente de embargos
à execução é matéria que deve ser analisada naqueles autos, não cabendo sua
discussão aqui.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este AGRAVO DE
INSTRUMENTO, que é manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator